Tribunal: TJES
Processo: 5026567-34.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026567-34.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIANA LUCIA MIRANDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026567-34.2023.8.08.0048

RECTE.:
DIANA LUCIA MIRANDA

RECDO.:
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.
CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS.
PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI)

INV
Á
LIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
COBRANÇA ABUSIVA.

DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PRO
VIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8160419.
Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 8160422).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8160419), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade de concessão, em especial o comprovante de renda juntado no Id. 8160419 – Págs. 14/15.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8160410), em que o ju
ízo

a quo

julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, RECONHEÇO a ilegitimidade ativa da autora e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por dano moral e tutela de urgência
sob argumento de que
a autora é filha da Sra. Zélia Miranda, responsável pela unidade consumidora, e foi surpreendida com um TOI sobre irregularidade no medidor de energia.
Contudo, afirma que o TOI é unilateral e o imóvel no período alegado estava fechado. Requereu a suspensão da cobrança de R$ 826,10 referente ao TOI em sede liminar, inexistência do débito,
danos materiais no valor de
R$ 826,10
e dano moral.

Em suma,
a
Magistrad
a
de
origem reconheceu a ilegitimidade ativa da autora, pois a instalação está em nome da sua genitora, Sra. Zélia, já falecida, sendo que a certidão de óbito anuncia a existência de 08 filhos maiores, sendo necessária a presença deles no polo ativo da demanda.
Assim, deveria a ação ter sido ajuizada em nome do espólio,
representando pelo inventariante, conforme art. 75 do CPC e Enunciado 148 do Fonaje.

A
autora
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
qualquer parente em linha reta é legítimo para tutelar os direitos de personalidade da pessoa falecida, conforme arts. 12 e 20 do Código Civil.
Requereu a confirmação da liminar em favor da autora e o retorno do feito à origem para regular prosseguimento.

No caso em tela, a parte autora alega ser filha da Sra. Zélia Miranda, falecida em 08/10/2018 (Id. 8160268 - Pág. 5), sendo que visa desconstituir débitos aplicados em face da de cujus oriundos de TOI, referente à unidade de instalação registrada sob o nº 16760, pois a instalação ainda está no nome dela.

Contudo, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, observo da Certidão de Óbito juntada no Id. 8160268 - Pág. 5 que a Recorrente é filha da Sra. Zélia e a de cujus não deixou bens a inventariar.

Entendo não ser necessário o ajuizamento da ação em nome do espólio e/ou de todos os herdeiros, pois o art. 2º do CDC dispõe que “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
”

Nesse sentido, não há que se falar em ilegitimidade ativa, posto que, como se depreende dos autos, a Recorrente é responsável pelo imóvel e a unidade de instalação registrada sob o nº 16760, tendo inclusive dado entrada na solicitação de alteração de titulariedade, consoante Id. 8160269 - Págs. 17/18. E ainda que não seja usuária dos serviços em questão, o art. 17 do CDC dispõe que “
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
” e a presente ação também visa indenização por danos morais em razão dos fatos narrados aos quais se incluem a Recorrente.

Motivo em que tenho por cabida a reforma da r. sentença
para afastar a
extinção sem resolução do mérito
e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa, aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC, e, também, em consonância ao que preceitua os princípios da economia processual e celeridade, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Com efeito,
em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
e
o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documento
s
produzido
s
unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que
o procedimento fora realizado sem a presença d
a

consumidor
a
,
inclusive o documento do procedimento TOI se encontra
como “ausente”
(Id. 8160268 - Pág. 16)
, o que corrobora para as alegações prefaciais
de que
teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado, quando não presente no procedimento nada pode contestar.

Ademais, a
pesar de a avaliação técnica do medidor declará-lo reprovado, justamente por estar com o disco arranhado por intervenção de terceiros
(Id. 8160400)
, nota-se que, após a troca do aparelho em
2706/2022
(Id. 8160399 - Pág. 2), não houve considerável diferença no padrão de consumo da unidade. Da análise do histórico de consumo/demanda colacionado pel
a
própri
a
recorrente em sua contestação (Id. 8160398 - Pág. 8) é possível confirmar esse entendimento.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como
produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência
, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Dessa feita
, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto d
a lide
, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129, ademais, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
de modo que se
vota para
reconhece
r

a
invalidade do TOI,
tornando-o nulo, bem como os débitos oriundos deste, condenando a requerida ainda na obrigação de não fazer para que se abster de cobrar os valores relativos ao TOI objeto da lide.

Noutro giro, tendo em vista a lesão moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, causando transtornos para o consumidor, ferindo sua personalidade jurídica e sua pisque,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrida.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.

tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se como justo e proporcional o montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de condenação a indenização por danos morais.

Q
uanto ao pedido de dano material no valor de R$ 826,10 referente ao TOI
, julg
o improcedente, pois a autora não comprovou o pagamento do valor e em nenhum momento da exordial afirmou tê-lo pago.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença vergastada
e reconhecer a legitimidade ativa da autora; e, no mérito, aplicar a teoria da causa madura
para JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
S
o
s
pedido
s da
inicial, confirmando em definitivo a liminar antes deferida
de se abster de cobrar a dívida
, declarando a nulidade do procedimento TOI n
º

4023702
e inexistência de débito oriundo deste, determinando à recorrida/requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. a dar baixa definitiva em seu sistema do referido débito, no prazo de 15 (quinze) dias evitando multa e outros transtornos jurídicos. CONDENO, ainda, a recorrida/requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, a indenizar a recorrente/autora
DIANA LUCIA MIRANDA
na quantia de
R
$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de dano moral, corrigido e acrescido de juros
pela Selic
deste julgamento.
Julgo improcedente o pedido de dano material.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Divirjo do eminente relator para votar mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e condenar a recorrente no pagamento de custas e honorários na proporção de 20% sobre o valor da causa.